Tribunal: TJDFT
Processo: 0751796-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751796-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO REZEK AJUB AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB, contra decisão proferida na ação de conhecimento, proposta em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. A decisão agravada deferiu o pleito de produção de prova pericial deduzido pela agravada, a qual teve como objeto a aferição da alegada adulteração do relógio medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do agravante (ID 177083008 – dos autos de origem): “Defiro o pleito de produção de prova pericial deduzido pela ré-reconvinte, tendo por objeto a aferição da alegada adulteração do relógio medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora de titularidade do autor-reconvindo. Confio a realização dos trabalhos ao engenheiro eletricista Eron Campos Saraiva de Andrade, cujos dados constam do cadastro mantido pela secretaria do juízo, o qual deverá ser oportunamente intimado para que apresente proposta de honorários, em 10 (dez) dias úteis. Deixo assentado que caberá à ré-reconvinte o ônus de adiantar o pagamento dos honorários periciais, por ter partido dela a iniciativa do requerimento da diligência. Faculto às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos.” Em seu recurso, a agravante requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a produção de efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para impedir que seja realizada uma nova perícia. Assevera que uma vez que já houve perícia realizada no relógio medidor da unidade consumidora e esta foi prejudicada devido à violação ou danos causados ao equipamento, isso pode complicar a obtenção de novas provas periciais diretamente relacionadas ao mesmo objeto. Enfatiza que uma nova perícia pode gerar dúvidas acerca de sua validade, integridade e imparcialidade. Fundamenta que há nos autos provas e fundamentação sólida consistentes no fato de a perícia anterior ter causado alterações substanciais no relógio medidor da unidade. É o relatório. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator